Tribunal: TJDFT
Processo: 0729032-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL, COMERCIAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO. DEFERIMENTO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO FIDUCIÁRIA DE RECEBÍVEIS. DÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CREDORA. BLOQUEIO DE RECEBÍVEIS EM CONTA DE TITULARIDADE DA DEVEDORA. CONTROVÉRSIA. MONTANTE BLOQUEADO. DEPÓSITO JUDICIAL. FINALIDADE. ELISÃO DA SANÇÃO FIXADA PELO JUIZ DA RECUPERAÇÃO. SUBMISSÃO AOS EFEITOS DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. QUESTÃO CONTROVERTIDA. COGNIÇÃO EXAURIENTE. RESOLUÇÃO. NECESSIDADE. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS. INVIABILIDADE. RECUPERANDA. ALTERAÇÃO DE DOMICÍLIO BANCÁRIO. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SUSPENSÃO OU CANCELAMENTO DAS RESTRIÇÕES CREDITÍCIAS. ARGUIÇÕES JÁ FORMULADAS E EXAMINADAS. QUESTÕES RESOLVIDAS. PRECLUSÃO. REPRISTINAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRESERVAÇÃO. EFICÁCIA PRECLUSIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. As matérias já formuladas e resolvidas anteriormente via de decisão intangível, porque acobertadas pela intangibilidade assegurada pela preclusão como forma de assegurar efetividade e o desiderato do processo, velando que caminhe para frente e encaminhe a solução do litígio, são impassíveis de serem reprisadas, notadamente quando o provimento objeto de reexame sequer delas cuidara novamente, porque já superadas e como forma justamente de ser assegurada a realização do objetivo teleológico do processo, inclusive porque não está a ação de recuperação judicial, como comezinho, infensa aos regramentos inerentes ao devido processo legal.

2. O instituto da preclusão derivara da necessidade de se assegurar efetividade ao processo e o alcance do seu desiderato, resultando no impedimento do revolvimento de questões já resolvidas através de decisão irrecorrida ou irrecorrível, daí porque o princípio do duplo grau de jurisdição determina que a parte, se não conformada com determinada decisão, contra ela se irresigne através do instrumento apropriado para sujeitá-la ao reexame pela instância recursal, derivando que, resolvida através de decisão intangível, a matéria resolvida não poderá ser repristinada. (CPC, arts. 505 e 507).

3. Aferido que a questão concernente à legitimidade de efetivação de bloqueio de recebíveis diretamente na conta bancária de titularidade da devedora pela instituição bancária com a qual mantém relacionamento, como forma de ver saldado o crédito que ostenta em face da correntista, carece de resolução no bojo da ação de recuperação judicial, sobejando controverso se o montante depositado em juízo pelo banco exclusivamente com o objetivo de evitar a incidência de multa arbitrada pelo Juízo recuperacional deve ou não se submeter aos efeitos da recuperação judicial, inviável autorizar-se seu soerguimento pela recuperanda antes de realizada cognição exauriente da questão.

4. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.